Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-62.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, sem citação da parte ré. O recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e o deferimento da gratuidade de justiça, além da análise do mérito quanto à abusividade dos juros e venda casada de seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida em julgamento liminar observou os pressupostos do art. 332 do CPC; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova hipossuficiência econômica, sendo presumida a veracidade da declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, os documentos demonstram comprometimento da renda do recorrente com despesas essenciais e ausência de liquidez, justificando o deferimento do benefício.
4. O julgamento liminar de improcedência exige que a demanda contrarie súmula ou precedente vinculante e que dispense fase instrutória, conforme art. 332 do CPC.
5. A sentença foi proferida sem citação da parte ré e sem análise das cláusulas contratuais impugnadas, configurando error in procedendo.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que a improcedência liminar deve ser aplicada restritivamente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A improcedência liminar do pedido exige que a demanda contrarie súmula ou precedente vinculante e que dispense fase instrutória. 2. A ausência de citação e de análise das cláusulas contratuais impugnadas configura error in procedendo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 332, 489, § 1o, incs. III a V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13/09/2016, DJe 26/09/2016.